Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009802-56.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO e ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO
AGRAVADA:- TAUA BIODIESEL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1009802-56.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, em Ação de Rescisão Contratual, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Os agravantes alegam que o juízo a quo se baseou na existência de vários imóveis, propriedade de empresa por parte da agravante e a não juntada do imposto de renda.
Aduzem que o IRPF foi juntado por ela (agravante) e mostra que o agravante (Francisco) é seu dependente, inclusive está desempregado, bem como seus vencimentos estão abaixo de R$5.000,00.
Diz que, com relação à propriedade da empresa FCN, pertence ao agravado, que a incluiu no imposto de renda da esposa (agravante) por ser sua dependente. E mais, essa pessoa jurídica não tem qualquer movimentação bancária.
Afirma que, quanto aos imóveis, a magistrada reuniu os bens dos outros autores, estes sim com vários imóveis, e o único imóvel de valor expressivo dos Agravantes é justamente o vendido ao réu, ora Agravado, que se encontra atualmente fora do seu domínio econômico, em função das manobras efetivadas pelo Agravado.
Asseguram que não têm condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita, proferido nos seguintes termos:
(...)
I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Quanto ao pedido de deferimento da gratuidade de justiça, a par dos argumentos lançados pelo requerente, tenho que estes não têm o condão, por si só, de demonstrar a condição de pobre na forma da lei, conforme alegado.
O art. 98 do novo Código de Processo Civil, dispões que:
(...)
Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça.
Ora, in casu, extrai-se das documentações aportada aos autos à Ref. 75576311 e 75290548, os autores Francisco Carlos Carlinhos Nascimento e Homero Amilcar Nedel, são proprietários de diversos imóveis urbanos e rurais, sendo estes últimos de grandes extensões.
Além disso, consta que a autora Rosilene de Matos Tondorf Nascimento é proprietária da empresa “FCN Consultoria Recuperadora de Crédito”.
Nota-se, ademais, que não foram acostados autos qualquer comprovação de Declaração de Imposto de renda dos demais autores, tampouco comprovação de hipossuficiência destes.
Assim, não há demonstração segura e convincente de que os autores realmente não possuem capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial. (Id 83316397 dos autos em primeiro grau)
Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.
A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso a agravante apresentou cópia do holerite que mostra que ela recebe líquido por mês R$ 4.406,44 (Id 75137868 dos autos em primeiro grau), bem como a declaração de imposto de renda que atesta que o agravante (Francisco Carlos) é seu dependente.
Há ainda o dano iminente, visto que foram determinados 15 dias para o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, a antecipação da tutela recursal para que o feito, sob o pálio da justiça gratuita em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o Agravo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator